Tribunal: TJMT
Processo: 0001844-56.2012.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001844-56.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN CORREA GOMES (APELANTE), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), CLAUDEMIR PADOVEZI VIEIRA (VÍTIMA), CLAUDINEI PADOVESI VIEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO ANTE A ANEMIA PROBATÓRIA
–
IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM AMBAS AS FASES JUDICIAIS
–
RECURSO
DESPROVIDO,

CONS
ONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Segundo o entendimento jurisprudencial, em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima recebe especial relevância quando coeso e em consonância com as demais provas produzidas nos autos, mostrando-se suficiente para conduzir a uma sentença penal condenatória.

2.

Em cumprimento às formalidades do art. 226 do CPP, a vítima reconheceu o apelante como um dos autores do crime, ratificando o reconhecimento em juízo, descrevendo as circunstâncias do crime e a fisionomia do apelante. Tais provas estão em consonância com as demais colhidas nos autos, que indicam a participação do apelante no delito, sendo suficientes para a manutenção da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo por
Willian Correa Gomes,
contra sentença

anexada sob ID. 183114706, em que foi condenado como autor do crime de
Roubo Majorado
pelo Concurso de Pessoas,

Restrição da Liberdade da Vítima e Uso de Arma de Fogo (art.
157, § 2°, I e II, do CP)
, à pena
5 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
13 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais (ID. 187633665),

o
apelante
postulou a
absolvição
, ante a
ausência de prova
para fundamentar uma sentença condenatória.

Contrarrazões
do MP pelo
desprovimento
do recurso (Id. 190970656).

Por seu turno, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 196444168), contudo, preferiu não sumariar o seu entendimento.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Consta da denúncia que no dia 8.7.2010, por volta das 13h00min, na
“Estradas Veículos”,
situada na Carmindo de Campos
,
nº 1.349, Bairro Campo Velho, Cuiabá/MT,
Willian Correa Gomes,
acompanhado de um comparsa não identificado, com uso de arma de fogo, subtraiu a quantia em espécie de R$ 3.200,00.

Por esta razão, ele foi denunciado como incurso na sanção
art.
157, § 2°, I e II, do CP, do Código Penal e, após o fim da instrução processual, o juízo de 1º grau entendeu por bem condená-lo à pena de
5 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
13 dias-multa
, contra a qual se insurge

neste grau de jurisdição, visando a absolvição.

Todavia, não
lhe assiste razão
.

A
materialidade delitiva
e a
autoria
restam comprovadas nos autos por meio do Portaria (ID. 183115787 –Pág. 11), Boletim de Ocorrência (ID. 183115787 – Pág. 13/14), Termos de Reconhecimento de Pessoa (ID. 183115787 – Pág. 19/21), bem como pelos depoimentos colhidos nas fases judiciais e extrajudiciais, que demonstra ter o
apelante
praticado o crime conforme descrito na denúncia.

Vejo dos autos que a vítima
Caudemir Padovezi Vieira
, (ID. 183114704), ao ser ouvida em juízo, declarou que seu irmão iria realizar a compra de um veículo, motivo pelo qual estavam com a quantia em dinheiro. No local da compra, após cerca de dez minutos, entrou uma pessoa portando um revólver calibre 38, gritando
“mãos na cabeça, não na cabeça, passa o dinheiro”.

Esclareceu que eram dois indivíduos, um que ficou na motocicleta e estava com capacete, e outro que desceu e anunciou o assalto, estando este último sem capacete, o que permitiu visualizar sua fisionomia.

Segundo o depoente, alguns dias depois, em uma reportagem do programa
“Cadeia Neles”
, viu que o segundo indivíduo, ora apelante, foi preso em razão de um assalto. Nesse momento, dirigiu-se à Delegacia de Polícia, onde confeccionou o boletim de ocorrência e realizou o reconhecimento.

Disse que, para o reconhecimento, o apelante foi colocado juntamente com outras pessoas, tendo convicção de que ele foi o autor do assalto do qual foi vítima.

Em seu interrogatório, o
apelante
negou participação no fato delituoso, relatando que nunca esteve no local indicado como o local do crime, afirmando não se recordar do que fazia à época, em razão do decorrer do tempo (ID. 183114704).

Como se vê, as provas colhidas nos autos são suficientes para conduzir à condenação do Apelante, visto que a vítima foi segura e coerente em seu depoimento, o indicando como o autor do crime em comento.

Ressalte-se que ele foi reconhecido na fase inquisitorial, conforme
Termos de Reconhecimento de Pessoa
(ID. 183115787 – Pág. 19/21), sendo ratificado em sede judicial, destacando-se que a vítima afirmou ter convicção de que foi o apelante o autor do crime.

Nesse ponto, não há que se falar em descumprimento das determinações do art. 226 do CPP, visto que, conforme depoimento prestado em sede judicial pela vítima, durante o reconhecimento, o Apelante foi-lhe apresentado pareado com outras pessoas.

Ao contrário do alegado pela Defesa, o depoimento da vítima tem especial relevância em crimes contra o patrimônio, principalmente quando estes são coerentes e se mostram em consonância com as demais provas produzidas nos autos.

Senão vejamos:

(...)A jurisprudência assentou que as palavras da
vítima
possuem especial
relevância
em crimes contra o patrimônio, especialmente, se coerentes e, em consonância com as demais provas produzidas, como no caso destes autos. (...)(N.U 1020872-25.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

APELAÇÃO

CRIMINAL
– TENTATIVA DE
ROUBO
MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.654/18 – C/C ART. 14. II DO CP) – CONDENAÇÃO – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA
VÍTIMA
EM CONFORMIDADE COM A PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NA MESMA FASE – 2. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER MINISTERIAL.
Os
depoimentos
da
vítima
, em ambas as fases da persecução penal, têm especial
relevância
para formar a convicção sobre a culpa dos réus, principalmente, quando em harmonia com as declarações de testemunha presencial e dos policiais que investigaram o crime, não havendo, pois, em casos tais, que se falar em absolvições por ausência de provas mediante a aplicação do axioma in dubio pro reo. (N.U 0002308-34.2016.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

Desde o início da persecução penal, a vítima reconheceu e indicou o apelante como autor do crime em questão, descrevendo a conduta delitiva, sendo coesa e firme em suas declarações.

Necessário alinhavar, ainda, que na fase inquisitorial, há depoimentos de
José Pereira Guimarães Filho
e
Marcos Aurélio Silva Barreto,
vendedores da loja onde ocorreu o crime, os quais, em seus depoimentos, aduziram que reconheceram o apelante através de uma matéria veiculada no programa “
Cadeia Neles”.

Nesse contexto, nota-se que a versão apresentada de negativa de autoria ou mesmo de ausência de provas se mostram isoladas nos autos, mormente se considerado o conjunto probatório amealhado, que indicam a participação do apelante no evento delitivo, se mostrando suficiente para conduzir a sentença condenatória.

Não há como dar crédito ao pedido de absolvição
calcada na frágil arguição de insuficiência de provas (
art. 387, inc. VII, do CPP
), pois não logrou o apelante em desconstituir as provas produzidas durante a instrução processual, as quais se mostram contundentes para a condenação do apelante.

Sendo assim, competia ao apelante comprovar que não concorreu para a prática delitiva, porém, não logrou êxito.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) Sendo o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva referente aos crimes imputados ao acusado, incabível o pleito de absolvição dos delitos de roubo [fato 02 e 03]. (N.U 1019675-42.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

In casu, as provas colhidas nos autos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas.
(
N.U 0014742-04.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

Assim, ao contrário do que alega a Defesa, vejo que tudo o que foi colhido na fase policial, foi devidamente confirmado em juízo pelos depoimentos colhidos, não havendo, pois, nenhuma ofensa ao art. 155, do CPP já que ao juízo da causa é legítimo valorar todas as provas e aplicar o direito de acordo com seu convencimento.

Nesse cenário, entendo que o
pleito absolutório não comporta acolhimento
, uma vez que as provas produzidas durante a persecução criminal comprovam satisfatoriamente a materialidade do crime e a autoria do
apelante
.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer

ministerial
,
nego provimento
ao recurso de Apelação interposto por
Willian Correa Gomes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024